Tribunal: TJES
Processo: 5000194-98.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-98.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000194-98.2021.8.08.0059

RECORRENTE:
MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDO:
EVANDRO BRAGA SIMOES
E LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

EVANDRO BRAGA SIMOES

em face de

MM TURISMO & VIAGENS S.A
. Narra o autor, em suma, que em 15/11/2019 adquiriu, junto à MaxMilhas, passagens aéreas com trechos VIX-LHR-VIX, em voos operados pela companhia aérea LATAM, localizador ZFXUMX, com datas previstas para 29/01/2020 e 16/05/2020, pelo valor de R$3.090,03. Afirma que o voo de ida ocorreu normalmente, mas que em 23/04/2020 recebeu uma notificação informando que o voo de volta havia sido cancelado pela companhia aérea. Assim, relata que remarcou algumas vezes a passagem de volta diretamente com a LATAM, mas que em todas as oportunidades os voos foram novamente cancelados pela companhia aérea. Aduz que não houve alternativa a não ser adquirir nova passagem pelo valor de R$3.771,87. Por tais razões, requer a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$6.861,90, referente a quantia paga pela passagem não utilizada e pela nova passagem adquirida, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

Sentença (ID. 6543262), homologando o acordo firmado entre o autor e a requerida LATAM.

Em contestação (ID. 6543264), da
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que inexiste conduta ilícita de sua parte, da ausência de falha na prestação de serviço, responsabilidade integral da 2ª requerida. Por fim, sustenta, a inocorrência de danos morais e improcedência dos pedidos autorais.

Réplica (ID. 6543270), reportando-se aos termos da inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6543272), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR a Requerida, NAS SEGUINTES OBRIGAÇÕES:

a) INDENIZAR o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00(dois mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

b) RESTITUIR o Autor a quantia paga pela passagem a qual não fora utilizada no valor de R$ 3.090,03 (três mil e noventa reais e três centavos), monetariamente corrigido;

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6543275) sustentando a ilegitimidade passiva da MAXMILHAS, a ausência de conduta ilícita, a ausência de danos materiais e morais.

Uma vez interposto o recurso, a parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 6543281), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o cancelamento do voo e a impossibilidade de remanejamento do mesmo, tendo o autor que arcar com novo bilhete de passagem aérea, além de retornar em data diversa da programada, o que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta clara a falha na prestação de serviço.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
, suspensa
a exigibilidade da cobrança ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)